Tribunal: TJSP
Processo: 1009958-84.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento. Inteligência do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, do STJ. 2. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu patrono, sendo incabível que a parte vencida arque com

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento. Inteligência do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, do STJ. 2. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu patrono, sendo incabível que a parte vencida arque com despesas relacionadas ao interesse da parte contrária. Recurso parcialmente provido.